Tribunal: TJDFT
Processo: 0706640-72.2025.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0706640-72.2025.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NATALIA SOARES FERNANDES DA SILVA RECORRIDO: BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA., AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. DESPACHO Em relação ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, formulado pela recorrente (ID 76364280), esclareço que a Lei 1060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Assim, determino que a parte recorrente junte aos autos: 1) declaração de hipossuficiência E 2) declaração de bens e rendas referente ao último exercício fiscal E 3) cópia da carteira de trabalho E 4) comprovante de rendimentos dos últimos três meses OU, em caso de desemprego ou atividade empresarial própria, os extratos bancários relativos aos últimos três meses. Na hipótese de juntada dos extratos bancários, ressalte-se que deverão abranger todas as contas de titularidade da recorrente, cujos dados poderão ser comprovados por este Juízo por meio de consulta ao SISBAJUD. Alternativamente, deverá ser comprovado nos autos o recolhimento do preparo. Ressalto, desde já, que a apresentação de documentação parcial poderá implicar no indeferimento do pedido. Prazo de 48h (quarenta e oito horas) para a recorrente, sob pena de indeferimento. Brasília-DF, 17 de setembro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES Juíza de Direito Relatora